Tribunal: TJMT
Processo: 0025321-19.2009.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025321-19.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMIDIO PAES DE ARRUDA - CPF: 177.751.751-68 (APELANTE), GISELLE JOVELINA DIAS DE CARVALHO - CPF: 691.257.591-91 (ADVOGADO), MAURO MAX ARRUDA ABREU - CPF: 523.309.901-20 (ADVOGADO), SANDRA REGINA ALVES DA SILVEIRA - CPF: 363.155.321-87 (APELANTE), ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 04.873.925/0001-06 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0025321-19.2009.8.11.0041

APELANTE: EMIDIO PAES DE ARRUDA, SANDRA REGINA ALVES DA SILVEIRA

APELADO: ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABA LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DESAGRAVO PÚBLICO – ORIENTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA – MEDIDA SUMÁRIA E REPENTINA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - ADVERTÊNCIAS VERBAIS, TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA E SUSPENSÃO PRÉVIOS – AUSÊNCIA DE MUDANÇA NO COMPORTAMENTO - ABUSO NA FORMA DE INFORMAR AO ALUNO E AOS PAIS – NÃO COMPROVAÇÃO - ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se foram realizadas advertências verbais, termo de ajuste de conduta e suspensão antes de a Escola decidir pela orientação de transferência do aluno por ter persistido no comportamento prejudicial ao aprendizado dele próprio e dos colegas, é infundada a alegação de que a medida foi tomada de forma repentina, sumária e imotivada.

Ausente prova de abuso na conduta adotada pela instituição de ensino, fica afastada a arguição de ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Aplica-se na via recursal o §11 do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0025321-19.2009.8.11.0041

APELANTE: EMIDIO PAES DE ARRUDA, SANDRA REGINA ALVES DA SILVEIRA

APELADO: ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABA LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais com pedido de Desagravo Público julgada improcedente, com condenação da parte autora nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes são pais do aluno (autor) contra o qual, segundo alegam, teria sido cometido injúria, e argumentam que prosseguem nesta demanda em substituição a ele pois foi vítima de acidente fatal.

Aduzem que o filho sofreu ofensas graves à sua honra e imagem e foi expulso da Escola (apelada) de forma sumária, sem direito à defesa ou ao amparo da família. Acrescentam que, mesmo antes desse fato, já vinha sendo importunado pelos professores.

Afirmam ser frágil o depoimento prestado por seu colega pois é menor de idade e, apesar de ter recebido idênticas acusações, não foi impedido de continuar os estudos ali.

Ressaltam que obtiveram o direito à reparação no Juizado Especial.

Pugnam pelo provimento do Recurso.

Sem contrarrazões (Id n. 73452474).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0025321-19.2009.8.11.0041

APELANTE: EMIDIO PAES DE ARRUDA, SANDRA REGINA ALVES DA SILVEIRA

APELADO: ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABA LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais com pedido de Desagravo Público julgada improcedente, com condenação da parte autora nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes são pais do aluno (autor) contra o qual, segundo alegam, teria sido cometido injúria, e argumentam que prosseguem nesta demanda em substituição a ele pois foi vítima de acidente fatal.

Aduzem que o filho sofreu ofensas graves à sua honra e imagem e foi expulso da Escola (apelada) de forma sumária, sem direito à defesa ou ao amparo da família. Acrescentam que, mesmo antes desse episódio, já vinha sendo importunado pelos professores.

Afirmam ser frágil o depoimento prestado por seu colega, visto que é menor de idade e, apesar de ter recebido idênticas acusações, não foi impedido de continuar os estudos ali.

Ocorre que ele presenciou os fatos e suas declarações foram dadas com firmeza e convicção.

Os apelantes também ressaltam que obtiveram o direito à reparação no Juizado Especial. Porém essa decisão foi reformada pela Turma Recursal (Id n. 72902975), que afastou os danos morais pelos exatos fundamentos da sentença ora recorrida.

E mais, na Ficha de Acompanhamento Pedagógico (Id n. 72900019 - Pág. 1/8) constam inúmeras advertências verbais decorrentes de atitudes inadequadas do autor, assim como uma suspensão das atividades escolares pelo mesmo motivo. No Id n. 72900020 - Pág. 1 encontra-se um Termo de Ajuste de Conduta, todavia os documentos seguintes (Id n. 72900020 - Pág. 2/5) mostram que não houve mudança no seu comportamento.

Portanto, a expulsão não se deu de modo surpreendente, repentino e sem as formalidades necessárias. Ao contrário, como já mencionado, essa medida só foi tomada depois de muitas advertências, suspensão e ajuste de conduta que não surtiram efeito.

Conforme a testemunha Rosangela da Silva, a maneira como ele agia o prejudicava e também os seus colegas, já que desviava a atenção de todos na sala de aula, o que impactava negativamente no processo de ensino e aprendizado.

Além disso, não há nos autos nenhuma prova de que o orientador ou qualquer outra pessoa tenha procedido com abuso no momento de informar sobre a expulsão, nem ficou demonstrado que essa decisão foi sumária, tampouco comprovado que uma das orientadoras o teria chamado de “pior que lixo”. A única testemunha que faz referência a essa situação diz apenas que “ouviu falar”, mas não que presenciou a cena.

Por conseguinte, não ficou evidenciado ato ilícito da apelada passível de reparação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro a verba honorária devida ao advogado da ré para 20% sobre o
quantum
atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021